Tribunal: TJDFT
Processo: 0715827-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0715827-80.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: THIAGO BATISTA ARAUJO RECORRIDO: RAILSON FERREIRA TAVARES, GILMAR SANTOS DE PAULA, ALAN DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por THIAGO BATISTA ARAÚJO com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRECLUSÃO DO DIREITO DE CONTESTAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO. I.CASO EM EXAME 1. Os recursos. Recursos inominados interpostos pelos réus GILMAR SANTOS DE PAULA e THIAGO BATISTA ARAUJO, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os réus, THIAGO BATISTA ARAUJO e ALAN DA SILVA OLIVEIRA, de forma solidária, a pagarem ao autor RAILSON FERREIRA TAVARES os danos materiais, no valor de R$9.587,30 (nove mil quinhentos e oitenta e sete reais e trinta centavos), mais os consectários legais. 2. O fato relevante. O autor imputou aos réus a responsabilidade pelo acidente de trânsito, no pressuposto de que o réu THIAGO, condutor do veículo de titularidade do réu ALAN, colidiu na traseira do veículo do réu GILMAR e este, igualmente, colidiu na traseira do veículo do autor. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão: (i) cerceamento de defesa, ante a necessidade de prova oral e pericial; (iii) insuficiência probatória; (iii) responsabilidade solidária do segundo réu/recorrente, GILMAR; e (iv) subsidiariamente, o parcelamento da dívida. III.RAZÕES DE DECIDIR 4. Concedo aos réus/recorrentes o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais (ID 71058743) demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5.o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, § 3o). 5. Recurso de GILMAR SANTOS DE PAULA. A pretensão indenizatória requerida em desfavor de GILMAR SANTOS DE PAULA foi julgada improcedente, de forma que deve ser reconhecida a sua falta de interesse recursal. Recurso de GILMAR SANTOS DE PAULA não conhecido. 6. Recurso de THIAGO BATISTA ARAUJO. O réu/recorrente foi citado, compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação, de forma que em sede de recurso é admitida somente a discussão de matéria de ordem pública, não acobertadas pela preclusão. Assim, a dinâmica do acidente retratada em suas razões recursais está relacionada à matéria fática discutida no processo, de forma que foi atingida pela preclusão e consubstancia inovação recursal. O recurso, em consequência, deve ser parcialmente recebido, no tocante à questão preliminar deduzida, exclusivamente (CPC, art. 1.014). No mesmo sentido: Acórdão 1894284, 0702965-89.2024.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024. Recurso de THIAGO BATISTA ARAUJO parcialmente conhecido. 7. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Ademais, o deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. Preliminar rejeitada. 8. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é vedada a inovação na fase recursal, porquanto o enfrentamento de matéria não debatida na instrução processual configura supressão de instância. No mesmo sentido: Acórdão 1955283, 0703509-17.2023.8.07.0002, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024. IV.DISPOSITIVO 9. Recurso de GILMAR SANTOS DE PAULA não conhecido. Recurso de THIAGO BATISTA ARAUJO parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido. 10. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido. Condeno o recorrente GILMAR SANTOS DE PAULA ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido. Deixo de condenar o recorrente THIAGO BATISTA ARAUJO ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. 12. O juízo de origem nomeou advogado dativo ao réu/recorrente, para fins de interposição do recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/2022 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. E observados os critérios definidos no art. 22 do referido Decreto, arbitro os honorários devidos aos advogados dativos em R$500,00. A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022). _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art.5o, LXXIV, CC, artigos 186 e 927; CPC, art. 1.014. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1894284, 0702965-89.2024.8.07.0003, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 22/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024; TJDFT, Acórdão 1857824, 0713407-45.2023.8.07.0005, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 03/05/2024; TJDFT, Acórdão 1955283, 0703509-17.2023.8.07.0002, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 09/12/2024.” A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos XXXIV, LIV e LV da CF, ao argumento de que foi negado o seu direito à produção de provas e, consequentemente, houve cerceamento de defesa. Afirma que a decretação de revelia com a negativa de produção de provas impediu o acesso do recorrente ao devido processo legal. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo dispensado, em razão da parte ser beneficiária da justiça gratuita. Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, sobreleva consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 836819, decidiu que as controvérsias resolvidas no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) não possuem, em regra, repercussão geral, por decorrerem de relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015)” Ademais, para modificar a conclusão jurídica, conforme requerido pelo recorrente, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de análise do apelo extraordinário. Por outro lado, em relação à suposta violação ao art. 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão (decretação da revelia e produao de provas), não apresenta repercussão geral. Nesse sentido, veja-se a ementa do ARE 772.230 AgR/SP, julgado sob relatoria da Ministra Rosa Weber: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVELIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, LIV E LV, DA LEI MAIOR. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 15.7.2011. A análise da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame da moldura fática constante no acórdão regional, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido.” Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Ainda, houve a nomeação de advogado dativo com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do recorrente serão fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Por fim, determino à Secretaria que efetue a exclusão da petição ID 72798979, conforme solicitação do recorrente, por se tratar de petição equivocada. Publique-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal